Tribunal: STF
Processo: HC 264183
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO E DO PROCEDIMENTO DE ESCUTA ESPECIAL REALIZADO NA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, combinado com o art. 226, II, do Código Penal — CP. 



    2. Busca-se a declaração de nulidade do laudo psicológico e do procedimento de escuta especial realizado na ação penal, com a consequente absolvição do paciente.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.